Tribunal: TJDFT
Processo: 0000145-03.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000145-03.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JUARI LUCAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA PARA COMPARECIMENTO NA OUTRA PREVIAMENTE DETERMINADA. REVELIA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a intimação do réu e de seu patrono em audiência para comparecimento na próxima, previamente determinada, a ausência de ambos caracteriza a revelia. 2. "Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção".(Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso). 3. "No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos." (HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018, grifo nosso). 4. "Com a vigência da Lei no 13.654/18, que revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal, o emprego de arma branca pode ser utilizado como circunstância judicial desabonadora, pois a conduta de uma pessoa que ameaça outra por meio de uma faca possui a reprovabilidade maior do que aquela que, por exemplo, apenas ameaça verbalmente a vítima." (Acórdão 1186253, 20180310123573APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: 101/106, grifo nosso). Recurso conhecido e parcialmente provido. Rejeito a preliminar. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 59, caput, inciso II, do Código Penal, porque cada circunstância judicial valorada negativamente deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito e não o percentual adotado pelo juízo de origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59, caput, inciso II, do CP. Isso porque, segundo a Corte Superior, "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 12/3/2021). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015